Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002775-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (EMBARGADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (EMBARGADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (EMBARGADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (EMBARGADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (EMBARGADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Declaração de Essencialidade de Bens. Alegação de Omissão. Inocorrência. Inexistência de Vícios no Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, reconheceu parcialmente a tese recursal e afastou a declaração de essencialidade de imóvel rural, mas manteve quanto ao outro bem.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de correção pela via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, por essa razão não se presta à rediscussão do julgado.

4. O Acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações do Recurso, limitadas à análise da essencialidade de bens específicos vinculados ao crédito da instituição Embargante.

5. O Julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando enfrentar de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na falta de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito decidido.”

_______________________

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002775-17.2025.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco da Amazônia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 307719373.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco, nos termos do voto da 1ª Vogal, e afastou a declaração de essencialidade da Fazenda “Terra Nova”, mantendo-a apenas quanto à Fazenda “Santa Maria”.

O Embargante alega omissão, na medida que o Acórdão deixou de manifestar acerca da declaração genérica e indiscriminada de mais de 400 (quatrocentos) bens como essenciais, sem a devida análise individualizada pelo Juiz
a quo
, tampouco pelo laudo de constatação prévia.

Sustenta que a declaração genérica de essencialidade compromete o direito dos credores, especialmente no tocante aos bens dados em garantia fiduciária, e requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a necessidade de avaliação individualizada dos bens.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão com o provimento integral do Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinado o afastamento da declaração genérica de essencialidade, com o retorno à origem para análise individualizada.

Intimados, os Embargados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 314282880.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de vícios do artigo 1.022 do CPC (Id. 321762882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco da Amazônia S.A.
em virtude do Acórdão de Id. 307719373.

A caso tem origem no pedido de Recuperação Judicial apresentado pelo Grupo Marquezam. O Juiz singular, ao deferir o processamento da recuperação, declarou a essencialidade de diversos bens indicados pelos devedores, entre eles as Fazendas “Santa Maria” e “Terra Nova”, vinculadas a contratos de alienação fiduciária celebrados com o Banco da Amazônia S.A.

Inconformado, o Banco interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que esses imóveis não poderiam ser protegidos pela recuperação, por estarem vinculados a crédito com garantia real não sujeito aos seus efeitos.

O Acórdão recorrido, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso, afastou a essencialidade da Fazenda “Terra Nova”, diante da insuficiência de elementos técnicos que comprovassem sua utilização nas atividades empresariais, mas manteve a essencialidade da Fazenda “Santa Maria”, com base em laudo que atestou sua estrutura e função central para as operações do grupo.

No caso, o Embargante sustenta omissão, ao argumento de que o Acórdão deixou de se manifestar quanto à suposta declaração genérica e indiscriminada de essencialidade de mais de 400 (quatrocentos) bens, sem análise individualizada.

Conforme se depreende da leitura das razões do Agravo, o Banco Embargante delimitou com precisão o objeto do agravo, que consistia na declaração de essencialidade dos dois imóveis que garantem seu crédito fiduciário.

A argumentação foi estruturada para demonstrar a falta de demonstração concreta da essencialidade especificamente em relação à Fazenda Santa Maria e à Fazenda Terra Nova. Logo, não houve pedido expresso para o afastamento da essencialidade dos demais bens indicados pelos devedores, os quais pertencem a outros credores.

Ademais, o Acórdão enfrentou, de modo expresso e fundamentado, as alegações relativas à falta de demonstração de essencialidade.

Reconheceu, com base no laudo de constatação e nos elementos constantes dos autos, que a Fazenda “Santa Maria” abriga infraestrutura diretamente relacionada à atividade econômica do grupo, reputando suficiente a fundamentação nesse ponto. Por outro lado, afastou a proteção quanto à Fazenda “Terra Nova” justamente pela falta de provas claras quanto à indispensabilidade desse imóvel rural.

Não há omissão no voto condutor. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025